Tribunal: CARF
Processo: 10735.724300/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.724300/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.428 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
SANTA TEREZA AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem levar em
conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado em Laudo
de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 375,23 ha do imóvel rural como de
preservação permanente; e b) retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte (R$ 2.048,20 por hectare). Vencido o conselheiro José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor extensão apenas para
retificar o VTN/ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.724300/2012-99
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724300/2012-99

Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 85/88, exercício 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de: a) área de preservação permanente não comprovada; e b)
valor da terra nua (VTN) declarado não comprovado. Foi arbitrado o VTN tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Consta do Demonstrativo de Apuração do ITR, fl. 83, que:
 Área total do imóvel de 1.965,0 ha.
 Foi glosada a Área de Preservação Permanente - APP de 1.205,8 ha.
 Área ocupada com benfeitorias úteis à atividade rural – 1,5 ha.
 Apurada a área aproveitável de 1.963,5ha.
 Mantida a área declarada utilizada pela atividade rural de 735,4 ha.
 Apurado o grau de utilização de 37,5.
 Apurado o novo valor da terra nua, sendo mantidos os valores
declarados com benfeitorias e culturas.
 Alterada a alíquota de 0,30% para 6%.
Em impugnação apresentada às fls. 89/152, o contribuinte afirma que o imóvel
está localizado em área de chuvas intensas, o que dificulta os trabalhos profissionais. Requer a
oportunidade do contraditório e que sejam apreciados os documentos apresentados. Não há
questionamento quanto a glosa da APP ou alteração do VTN.
A DRJ/CGE, analisando os documentos apresentados, julgou improcedente a
impugnação, conforme Acórdão 04-36.454 de fls. 170/181, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
Imóvel Rural Fazenda Santa Tereza - NIRF 1.543.611-0
Área de Preservação Permanente. Tributação. Laudo Técnico. ADA.
Somente é cabível afastar da tributação do ITR as áreas de preservação
permanente mediante comprovação da existência física por meio de
Laudo Técnico e Ato Declaratório Ambiental apresentado ao Ibama
dentro do prazo previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como disposto em lei, se não existir comprovação que
justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724300/2012-99

Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 22/10/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 185), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/11/14, fls. 186/219, que contém, em síntese:
Afirma que o recurso é parcial.
Diz que contratou a elaboração de novo laudo técnico (fls. 328/433) por
engenheiro agrônomo, acompanhado de ART, que está em consonância com a NBR 14.653-3,
devendo o auto de infração ser parcialmente cancelado. A recorrente providenciará o pagamento
da parte procedente da autuação (R$ 39.138,69), fazendo jus à redução de 30% da multa de
ofício.
Aduz que de acordo com o laudo, restou apurada uma Área de Preservação
Permanente – APP de 375,23 ha e Área de Reserva Legal de 393,00 ha, resultando em uma área
tributável de 1.196,77 ha, área ocupada com benfeitorias de 0,57 ha e área aproveitável de
1.196,20 ha. Foram alteradas as áreas utilizadas, alterando-se o grau de utilização para 65,27%.
Apurou-se novo VTN, alíquota de 1,6% e imposto devido de R$ 39.138,69.
Disserta sobre a não incidência de ITR sobre área de preservação permanente e
área de reserva legal. Sobre a desnecessidade apresentação de ADA.
Questiona a utilização do SIPT.
Requer seja dado provimento parcial ao recurso voluntário.
Os autos foram baixados em diligência, Resolução às fls. 540/542, para que fosse
juntada aos autos a tela SIPT.
À fl. 586 foi juntada a tela SIPT do exercício 2009 para o Município de
Petrópolis.
O contribuinte juntou petição às fls. 595/599 na qual afirma que o arbitramento do
VTN é nulo, por cerceamento do direito de defesa, pois não foi fornecido ao contribuinte os
dados coletados pelo sistema SIPT e não foi considerado a aptidão agrícola do imóvel.
Acrescenta que apresentou novo laudo de avaliação que comprova que o VTN
correspondia a R$ 2.048,20 por hectare.
Requer seja cancelada a autuação por nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o imposto foi apurado com base em apenas
duas premissas: a) área de preservação permanente não comprovada; e b) valor da terra nua
(VTN) declarado não comprovado.
MÉRITO
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724300/2012-99

ERRO DE FATO
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa,
não sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou
piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores apresentados no laudo e
informados apenas no recurso quanto à Área de Reserva Legal – ARL e áreas utilizadas na
atividade rural.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho não apenas em relação ao lançamento, novo também em
relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que deve ser reconhecida a área não tributável de
reserva legal, em valor superior ao originalmente declarado (zero).
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referidas áreas. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a área não tributável
adicional pretendida (ARL), bem como a alteração das áreas utilizadas na atividade rural.

ÁREA ISENTA – APP
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
[...]
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724300/2012-99

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
De acordo com o novo laudo apresentado (fls. 331/430), elaborado por engenheiro
agrônomo, acompanhado de ART, restou demonstrada a existência de APP de 375,23 ha (fl.
359).
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-la por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724300/2012-99

Quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo
do ITR, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que,
em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, o ADA é desnecessário.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise
para fins de fruição da isenção do ITR da Área de Preservação Permanente, sendo suficiente a
comprovação da existência e delimitação dessas áreas.
Desta forma, considerando o Laudo Técnico apresentado, acompanhado de
ART, tem-se como comprovada a Área de Preservação Permanente – APP indicada no
laudo de 375,23 ha.
VTN
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído pela RFB,
consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo nosso)
No caso, verifica-se que foi adotado o valor médio das DITR do Município do
imóvel, mas não foi atendida a determinação legal, no sentido de considerar-se a aptidão agrícola
do imóvel, de sorte que o arbitramento não pode ser mantido.
Por outro lado, o contribuinte, reconhecendo a subavaliação do valor do imóvel
inicialmente declarada, apresentou Laudo de Avaliação que indica o VTN de R$ 2.048,20 por
hectare (fl. 359).
Sendo assim, admite-se o VTN/ha informado no Laudo, conforme requerido
pelo recorrente.

Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724300/2012-99

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para: a) reconhecer a área de 375,23 ha do imóvel rural como de preservação permanente;
e b) retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte (R$
2.048,20/ha).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 625
DF CARF MF
Original